Tribunal: TJPA
Processo: 0803306-44.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803306-44.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ITALO SILVA DA MATA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. NOTIFICAÇÃO REFERENTE A PARCELA DIVERSA. PAGAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. APREENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de Ítalo Silva da Mata, fundada em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de busca e apreensão por ausência de constituição regular em mora, reconheceu a indevida apreensão do veículo e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, rejeitando o pedido de danos materiais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, devidamente atualizado. O banco apelou, pleiteando a exclusão ou redução da indenização, a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a minoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve regular constituição em mora apta a embasar a ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) estabelecer se o pagamento da parcela indicada como inadimplida antes do ajuizamento da ação afasta a configuração da mora; (iii) determinar se são devidos danos morais pela apreensão indevida do veículo e se o valor arbitrado e os honorários fixados comportam alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

4.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor refere-se à 9ª parcela, enquanto a ação fundamenta-se na inadimplência da 10ª parcela, inexistindo correspondência entre a parcela notificada e a parcela apontada como em atraso, o que invalida a constituição em mora.

5.

O pagamento integral da 10ª parcela ocorreu em 20/01/2023, antes do ajuizamento da ação em 21/01/2023, afastando a configuração da mora no momento da propositura da demanda e retirando pressuposto essencial de validade da medida.

6.

A apreensão do veículo, realizada sem respaldo em mora regularmente constituída e após a quitação da parcela apontada como inadimplida, configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

7.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

8.

A apreensão indevida do veículo no local de trabalho do apelado extrapola mero aborrecimento e viola sua honra objetiva e subjetiva, legitimando a indenização por dano moral.

9.

O valor fixado em R$ 10.000,00 revela-se proporcional, observando a gravidade do fato, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

10.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, devidamente atualizado, atendem aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo cabível a majoração para 15% em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial referente a parcela diversa daquela indicada como inadimplida na inicial não constitui validamente o devedor em mora para fins de ação de busca e apreensão.

2.

O pagamento da parcela apontada como inadimplida antes do ajuizamento da ação afasta a configuração da mora e impede o acolhimento da medida prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

3.

A apreensão indevida de veículo alienado fiduciariamente, sem mora regularmente constituída, configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CC, art. 186; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 479; TJ-PA, AI nº 0809894-34.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 31.07.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0906315-56.2022.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 05.08.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0867525-42.2018.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra
ITALO SILVA DA MATA
.

Na petição inicial (Id.17773308), o autor/apelante alegou que celebrou com o réu, em 05/02/2022, contrato de financiamento de veículo (Honda City EXL 1.5 16V CVT, ano 2015, cor cinza, placa QDF1J72), no valor de R$ 100.545,00, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 1.675,75. Aduziu que o devedor deixou de honrar o pagamento da 10ª parcela, vencida em 07/12/2022, razão pela qual, após alegada constituição em mora, ajuizou a presente ação, requerendo a busca e apreensão do bem alienado.

Em sua contestação (Id.

17773329), o réu/apelado defendeu a ausência de mora, argumentando que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira dizia respeito à 9ª parcela (vencida em 07/11/2022), e não à 10ª, que foi efetivamente quitada em 20/01/2023, ou seja, um dia antes do ajuizamento da ação (21/01/2023). Além disso, propôs reconvenção pleiteando indenização por danos morais e materiais, narrando que a apreensão do veículo foi indevidamente realizada em seu local de trabalho, expondo-o perante terceiros.

Após regular instrução processual, que incluiu a análise dos documentos apresentados pelas partes, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id.17773365) julgando improcedente o pedido formulado na ação principal e parcialmente procedente a reconvenção.

No mérito, a sentença julgou improcedente a ação de busca e apreensão, ao reconhecer a inexistência de constituição regular em mora, uma vez que a notificação extrajudicial remetida tratava da 9ª parcela, enquanto o fundamento da pretensão residia na inadimplência da 10ª, a qual já se encontrava quitada antes da propositura da demanda; ademais, evidenciou-se a indevida apreensão do veículo, o que ensejou a condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sendo rejeitado o pedido de indenização por danos materiais, revogada a liminar anteriormente concedida, determinada a restituição do bem ao réu, e fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Volkswagen interpôs Recurso de Apelação (Id.

17773368), sustentando, em síntese: a ausência de ato ilícito, pugnando pela exclusão ou minoração dos danos morais, por entender que agiu no exercício regular de direito; a aplicação do princípio da causalidade, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais; o afastamento ou redução dos honorários advocatícios, alegando inexistência de complexidade na demanda.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões (Id.

17773374), pugnando pela manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

2.1. Da ausência de regular constituição em mora

O cerne da controvérsia reside, inicialmente, na análise quanto à regular constituição em mora, condição indispensável à procedência da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

Nos termos do §2º do art. 2º do referido diploma legal:

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Outrossim, a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso sob exame, constata-se que a notificação (Id.

17773374) enviada ao devedor se referia à 9ª parcela, vencida em 07/11/2022. Todavia, a ação de busca e apreensão teve por fundamento o inadimplemento da 10ª parcela, vencida em 07/12/2022, a qual foi regularmente quitada em 20/01/2023, conforme comprovante anexado aos autos (Id 8658291 e Id.

17773342).

Diante disso, inexiste correspondência entre a parcela inadimplida e a parcela notificada. Essa desconexão compromete a regular constituição em mora, requisito indispensável de procedibilidade da ação de busca e apreensão, uma vez que o devedor não foi validamente constituído em mora em relação à parcela efetivamente apontada como inadimplida na exordial.

A jurisprudência majoritária rechaça a possibilidade de notificação genérica ou relativa a parcela diversa, mesmo que subsequente:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA REFERENTE A PERÍODO/DÉBITO DIVERSO DO CONTIDO NA EXORDIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.
1. A notificação judicial colacionada aos autos não se presta a comprovar a mora do devedor, uma vez que se refere a prestações já quitadas pelo agravado e diversa das parcelas em aberto descritas na petição inicial
. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809894-34.2022.8.14 .0000, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/07/2023, 1ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Portanto, entendo que a ausência de notificação específica da parcela utilizada como fundamento da ação vicia a constituição em mora, impedindo o acolhimento do pleito autoral.

2.2. Do pagamento anterior ao ajuizamento

Outrossim, não se pode olvidar que a 10ª parcela, indicada na exordial como inadimplida, foi integralmente quitada em 20/01/2023, antes do ajuizamento da ação, que se deu em 21/01/2023.

Em casos dessa natureza, o pagamento da dívida antes do ajuizamento afasta a própria configuração da mora no momento da propositura da ação, o que retira da demanda pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido.

Corroborando tal entendimento:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Itau Unibanco Holding S.A. contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, afastando a multa diária e mantendo a conversão da obrigação em perdas e danos devido à impossibilidade de devolução do bem.
2. A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. No caso em tela, o devedor quitou as parcelas supostamente em atraso antes do ajuizamento da ação, descaracterizando a mora
. 3. Comprovado que a notificação extrajudicial não foi suficiente para constituir o devedor em mora, devido ao pagamento das parcelas antes do ajuizamento, a liminar deve ser revogada e a obrigação convertida em perdas e danos. Se o veículo já foi alienado, aplica-se a multa de 50% do valor financiado, conforme o art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69. A responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios cabe ao autor, em conformidade com o princípio da causalidade. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09063155620228140301 21504434, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, ausente o inadimplemento no momento da propositura, a medida judicial carece de pressuposto processual de validade.

2.3. Do dano moral e dos honorários

Comprovada a ausência de mora e a ilegalidade da apreensão, passa-se à análise da manutenção da indenização por danos morais.

Nos termos do art. 186 do Código Civil:

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores (Súmula 479/STJ).

Restou demonstrado que a apreensão do veículo ocorreu de forma indevida, no local de trabalho do apelado, expondo-o perante terceiros. Tal conduta extrapola o mero aborrecimento, configurando verdadeira violação à honra objetiva e subjetiva do consumidor, sendo devida a reparação.

O valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se proporcional aos danos experimentados, à capacidade econômica das partes e à função pedagógica da condenação, não comportando redução.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu que a apreensão indevida de veículo configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 30.000,00. VALOR EXCESSIVO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A quantia arbitrada na sentença a título de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o autor, afigura-se excessiva, ao ponto de ocorrer enriquecimento sem justa causa,
mostrando-se mais razoável, na esteira dos precedentes dessa Corte, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2 – Na relação contratual o dano moral incide juros de mora desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08675254220188140301 21473583, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Quanto aos honorários advocatícios, inexiste excesso. O percentual de 10% sobre o valor da causa, fixado na sentença, observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC. E ainda, a atuação do patrono do réu foi diligente, apresentando contestação e reconvenção bem fundamentadas, além de instruir os autos com provas documentais relevantes.

Não merece acolhida, portanto, o pedido de minoração.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, majoro-os para 15% sobre o proveito econômico obtido, devidamente atualizado, mantida a base de cálculo fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026